Tribunal: TJDFT
Processo: 0748710-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748710-35.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ANA LUCIA STIVAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Geap Autogestão em Saúde contra decisão unipessoal proferida por esta Relatoria (Id 70506882), que homologou a desistência da apelação manifestada pela apelante, nos seguintes termos: (...) No que tange ao pleito de afastamento da certificação de decurso de prazo para o recolhimento das custas processuais e à determinação do regular processamento do feito, verifica-se a perda superveniente do interesse processual. Isto porque a Secretaria da 1a Turma Cível, em observância aos trâmites processuais (Id 70293002), certificou a juntada do comprovante de pagamento das custas, e, por conseguinte, tornou sem efeito as certidões de Ids 68373575 e 68379416. Em relação ao pedido de apreciação da petição protocolada em 02/12/2024 (Id 66834590), com o reconhecimento do direito da agravante, tenho que a decisão agravada deve ser reconsiderada. Conforme se observa nos autos, a autora interpôs apelação contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 65625162) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelante, em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e resolveu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. Em razões recursais (Id 65625170), a autora/apelante pugnou pela reforma da sentença recorrida, a fim de ser julgado procedente o pedido inicial, condenando a apelada a proceder ao reembolso e cobertura pela apelante dos procedimentos elencados na inicial. Bem ainda, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em 2/12/2024, a apelante peticionou nos autos alegando ter havido o reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da obrigação pela apelada e requereu a extinção do feito com resolução do mérito e a redução dos honorários advocatícios à metade, com base no art. 90, § 4o, do CPC (Id 66834590). Pois bem. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A apelante se manifestou no sentido do reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da obrigação pela apelada e requereu a extinção do feito com resolução do mérito. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência da apelação. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo ocaputdo art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste emdeclaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, em juízo de retratação,RECONSIDERO a decisão catalogada no Id 67790123, deixou de apreciar apetição de Id 66834590 e HOMOLOGO A DESISTÊNCIAda apelação manifestada pela apelante na petição de Id 66834590, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Considerando o exposto, e em conformidade com o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, e tendo em vista que a apelada reconheceu a procedência do pedido e cumpriu a obrigação, conforme petição de Id 66834590, determino a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (...) Em razões recursais (Id 70803454), o plano de saúde embargante alega omissão, por não ter sido considerada a natureza da autorização do tratamento, realizada por mera liberalidade administrativa, e não como reconhecimento da procedência do pedido autoral. Sustenta inexistirem os efeitos jurídicos atribuídos à conduta da parte. Aponta, ainda, contradição. Afirma que a decisão reconheceu o cumprimento da obrigação como reconhecimento do pedido, quando, na realidade, o atendimento foi autorizado de forma excepcional, sem configurar dever contratual ou legal, tampouco reconhecimento da pretensão inicial. Aduz inexistir fundamento para redução da verba honorária ou para reconhecimento do pedido autoral. Ao final, requer que “sejam conhecidos e ACOLHIDOS os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão e contradição da Decisão embargada”. A parte embargada, em contrarrazões, argumenta inexistir, na petição de Id 66834590, qualquer pedido de desistência da apelação, sendo indevida a presunção feita na decisão embargada. Aduz que a referida petição buscou, de forma expressa, o reconhecimento da procedência do pedido inicial, com base no cumprimento integral da obrigação pela Geap. Defende, por conseguinte, a extinção do feito com resolução de mérito e a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, requer-se o desprovimento integral dos embargos de declaração opostos pela GEAP, afastando-se o erro quanto à suposta desistência da apelação, e mantendo-se a r. Decisão quanto ao reconhecimento da procedência da retensão inicial, invertendo-se a sucumbência e a consequente redução dos honorários advocatícios para 5% do valor da causa, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, fixados favor dos advogados da Embargada. Requer-se, por oportuno, que a r. Decisão seja corrigida apenas para afastar a afirmação de que houve pedido de desistência da apelação, o que jamais foi pleiteado e, portanto, não pode ser presumido. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Ainda, segundo o previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Argumenta o embargante ser omissa e contraditória a decisão. Sustenta que a autorização do tratamento foi mera liberalidade administrativa, sem configurar reconhecimento da procedência do pedido autoral ou dever contratual/legal, e que, portanto, inexistiriam os efeitos jurídicos atribuídos à sua conduta, especialmente a redução da verba honorária. Os embargos merecem acolhimento. De fato, a decisão embargada, ao homologar a desistência da apelação com base na petição de Id 66834590 e, concomitantemente, aplicar o disposto no art. 90, § 4o, do CPC para reduzir os honorários advocatícios, incorreu em contradição e erro material. No caso, incabível falar-se em extinção do feito em razão do acolhimento da petição de Id 66834590 como pedido de desistência do recurso. É que, efetivamente, na aludida peça a apelante requereu o reconhecimento da procedência do pedido, pelo cumprimento da obrigação pela apelada, e requereu a extinção do feito com resolução do mérito e a redução dos honorários advocatícios à metade, com base no art. 90, § 4o, do CPC. Nesse contexto, há de se reconhecer a existência de erro material e de contradição na decisão embargada, porquanto, a homologação da desistência do recurso implicou indevida extinção do feito sem julgamento de mérito, o que de forma indevida determinou a aplicação da regra posta no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Enfim, considerando a situação fática acima narrada, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o fim de revogar a decisão de Id 70506882, de modo a possibilitar o julgamento do recurso e apreciação do mérito da demanda. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para, reconhecendo a existência de erro material e de contradição, REVOGAR a decisão de Id 70506882. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para proceder às medidas necessárias para julgamento da apelação de Id 68932261. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora